Tribunal: STF
Processo: RE 1589065
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL (AGE) NO CÁLCULO DA PARCELA INCORPORADA. ANEXOS DA LEI N°. 9.640/98. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.225/2001. EXTENSÃO DO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DA VANTAGEM. 1. O Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental em que se discute remuneração de servidor vinculado a órgão que não integra a estrutura do referido ministério. Em sede de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica o ato impugnado, tendo, ainda, poderes para fazer cessá-lo, e não o superior hierárquico que o recomenda ou expede os atos normativos correspondentes. 2. Firmou-se no âmbito do C. STJ e desta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que a Medida Provisória n° 2.225-45/2001, ao referir-se não apenas ao artigo 3° da Lei n° 9.624/98, mas também aos artigos 3 0 e 10 da Lei n° 8.911/94, autorizou a incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função comissionada/gratificada no período compreendido entre 08 de abril de 1998 e 05 de setembro de 2001, transformando as parcelas respectivas em VPNI, a partir de então. Precedentes. 3. À luz deste novo entendimento — extensão do período de incorporação de parcelas pela MP n° 2.225-45/01 — verifica-se que a nova disciplina remuneratória fixada Lei n° 9.640/1998, relativa aos cargos de direção das Instituições Federais de Ensino, que instituiu o Adicional de Gestão Educacional — AGE, embora não fossem passíveis de incorporação no momento de sua implantação, tornaram-se, a posteriori, por força da MP 2225-45/2001. Precedentes. 4. Correção monetária, desde que cada prestação se tornou devida, na forma da Lei n. 6.899/81 e conforme critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal. 5. Os juros devem incidir, a partir da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força da MP 2.180-35/2001 e, a contar da vigência da Lei 11.960/2009, a título de correção monetária e juros de mora, deverá incidir a taxa de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. 6. Apelo desprovido. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida apenas para adequar correção monetária e juros de mora ao entendimento desta Corte (doc. 23, p. 9).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, LIII e XXXVII; 37, II, X e XIII; 61, § 1°, II, a; e 169, § 1°, da Constituição da República (doc. 29).

Em razão do julgamento do RE 638.115 RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), este processo foi remetido ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de adequação (doc. 43). Na sequência, o acórdão foi mantido nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS OU DÉCIMOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-45/2001. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OBJETO DE RETRATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 638.115. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RESULTANTES DE QUINTOS RECONHECIDO NOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO INCLUÍDA EM HIPÓTESE DE MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Trata-se de determinação de juízo de retratação, em recurso de agravo interno no recurso especial/extraordinário, pela Vice Presidência da Corte Regional, que ordenou o retorno dos presentes autos a esta Relatoria, com a finalidade de reexaminar o acórdão recorrido, o qual negou provimento a apelação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, e deu parcial provimento à remessa oficial, para adequação da correção monetária e dos juros de mora, para possibilitar o juízo de adequação do julgado ao Tema 395 do STF. 2. Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115, o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09/04/1998 e 04/09/2001, modulando os efeitos do quanto decidido no acórdão embargado. 3. No julgamento realizado em 10/02/2021, em razão de julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 638.115), o Superior Tribunal de Justiça readequou a tese fixada no Tema Repetitivo 503/STJ (Discussão acerca da possibilidade de incorporação pelos servidores públicos federais de parcelas de quintos decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001). 4. Extrai-se do acórdão recorrido, em sede de apelação, que houve o desprovimento do recurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, com a manutenção da sentença, o qual confirmou a segurança, nos seguintes termos: “a Medida Provisória n° 2.225- 45/2001, ao referir-se não apenas ao artigo 3° da Lei n° 9.624/98, mas também aos artigos 3º e 10 da Lei n° 8.911/94, autorizou a incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função comissionada/gratificada no período compreendido entre 08 de abril de 1998 e 05 de setembro de 2001, transformando as parcelas respectivas em VPNI, a partir de então.” E deu parcial provimento a remessa oficial para adequação da correção monetária e dos juros de mora. 5. O caso sob análise se enquadra nas hipóteses de modulação dos efeitos apontados pelo STF no RE 638.115 ED ED (verbas recebidas em virtude de decisões administrativas ou pagamento em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado). 6. Com base no entendimento vinculante do STF, reputo estar assegurado o pagamento de quintos, resultantes de decisão administrativa, àqueles que continuam recebendo essa verba, e que tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros, consoante ficou estabelecido no julgado referente ao RE 638.115 ED ED(Tema 395/STF). Desse modo, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte. 7. Em juízo retratação mantido o acórdão que negou provimento à apelação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, devolvendo-se os autos à Vice-Presidência para admissibilidade de recurso especial ou extraordinário (doc. 46, pp. 5-6).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque os arts. 2º; 5º, LIII e XXXVII; e 169, § 1°, da Constituição Federal não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

Além disso, o TRF/1, ao realizar o juízo de adequação e manter o acórdão recorrido, não dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte assentada no julgamento do RE 638.115 ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme se verifica na ementa do aludido precedente:

Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (grifei).

Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS: DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS RECONHECIDAS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA ATÉ QUE SEJAM ABSORVIDAS POR REAJUSTES FUTUROS. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS OU RETROATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. II – O entendimento firmado pelo Plenário desta Corte não determina a extinção de débitos que já foram reconhecidos administrativamente. Não se trata, portanto, o caso, de pagamento de verbas inconstitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.287.700 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/3/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.394.772 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2022 — grifei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.331.515 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida (RE 1.289.055 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/9/2021 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator